Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS RELATIVAS AO ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade da imediata imissão dos adquirentes na posse do bem imóvel objeto do contrato de cessão de direitos patrimoniais.
2. A parte que não cumpre a respectiva obrigação não pode exigir o adimplemento da parte adversa, nos moldes das regras previstas nos artigos 476 a 477, ambos do Código Civil.
3. A ausência de provas suficientes para a demonstração do adimplemento das respectivas prestações impossibilita a pretendida imissão imediata na posse em favor dos adquirentes dos "direitos patrimoniais" aludidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.